Tribunal: STM
Processo: 7000653-16.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. CAPTURA DE TRÂNSFUGA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito que, por maioria, reformou a decisão de primeiro grau para determinar a continuidade das diligências investigatórias destinadas à captura de ex-Soldado do Exército, acusado da prática do crime de deserção. A decisão originária havia cancelado as buscas sob a justificativa de dificuldade logística e elevado custo financeiro para a organização militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a dificuldade logística e o custo financeiro alegados pela Administração Militar constituem fundamentos idôneos para justificar o cancelamento de diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar, destinadas à captura de trânsfuga, inviabilizando a implementação da condição de procedibilidade da ação penal militar pelo crime de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar) é delito de perigo abstrato, que atinge diretamente as bases constitucionais das Forças Armadas, consubstanciadas na hierarquia e na disciplina. A tipificação da conduta exige pronta e proativa atuação do Estado para a responsabilização do infrator. 4. O Código de Processo Penal Militar estabelece, em seus arts. 456 e 457, um rito especial para o crime de deserção. Tratando-se de praça sem estabilidade, a captura ou a apresentação voluntária é requisito indispensável para a submissão do agente à inspeção de saúde e, se considerado apto, à sua reinclusão no serviço ativo. 5. A reinclusão ao serviço ativo constitui a única condição de procedibilidade apta a deflagrar a ação penal. A inércia na captura do desertor impede o recebimento da denúncia, paralisando indevidamente a persecução penal. 6. A requisição de diligências pelo Ministério Público Militar para localizar o trânsfuga é medida essencial para a formação de sua convicção acusatória. A negativa de cumprimento por parte da organização militar, fundamentada exclusivamente em restrições logísticas e orçamentárias, viola a prerrogativa constitucional do órgão ministerial e o princípio da obrigatoriedade da ação penal, além de comprometer a coesão da tropa e os valores institucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos infringentes conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "A captura ou a apresentação voluntária de praça sem estabilidade é pressuposto indispensável para a submissão à inspeção de saúde e consequente reinclusão no serviço ativo, erigindo-se em condição de procedibilidade para a ação penal militar pelo crime de deserção, não sendo lícito à Administração Militar escusar-se do dever de diligência para a localização do trânsfuga sob a alegação de dificuldade logística ou custo financeiro." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142; Código Penal Militar, art. 187; Código de Processo Penal Militar, arts. 456 e 457. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000210- 88.2024.7.03.0203, Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 10/4/2025; STM, Apelação Criminal n.º 7000610-84.2022.7.00.0000, Relator Ministro Lourival Carvalho Silva, j. 13/4/2023; STM, Apelação Criminal n.º 7000085-73.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, j. 4/6/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000653-
16.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CLEIDSON ARAUJO SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO Nº 7000157-84.2025.7.00.0000, QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE
DAS DILIGÊNCIAS PARA A CAPTURA DO TRÂNSFUGA EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO CLEIDSON ARAUJO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000653-16.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: CLEIDSON ARAUJO SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DESERÇÃO.
DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. CAPTURA DE TRÂNSFUGA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão proferido em
recurso em sentido estrito que, por maioria, reformou a decisão de primeiro
grau para determinar a continuidade das diligências investigatórias destinadas à
captura de ex-Soldado do Exército, acusado da prática do crime de deserção. A
decisão originária havia cancelado as buscas sob a justificativa de dificuldade
logística e elevado custo financeiro para a organização militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a dificuldade logística e o
custo financeiro alegados pela Administração Militar constituem fundamentos
idôneos para justificar o cancelamento de diligências requisitadas pelo
Ministério Público Militar, destinadas à captura de trânsfuga, inviabilizando a
implementação da condição de procedibilidade da ação penal militar pelo crime
de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar) é delito de perigo
abstrato, que atinge diretamente as bases constitucionais das Forças Armadas,
consubstanciadas na hierarquia e na disciplina. A tipificação da conduta exige
pronta e proativa atuação do Estado para a responsabilização do infrator.
4. O Código de Processo Penal Militar estabelece, em seus arts. 456 e 457, um
rito especial para o crime de deserção. Tratando-se de praça sem estabilidade, a
captura ou a apresentação voluntária é requisito indispensável para a submissão
do agente à inspeção de saúde e, se considerado apto, à sua reinclusão no
serviço ativo.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A reinclusão ao serviço ativo constitui a única condição de procedibilidade
apta a deflagrar a ação penal. A inércia na captura do desertor impede o
recebimento da denúncia, paralisando indevidamente a persecução penal.
6. A requisição de diligências pelo Ministério Público Militar para localizar o
trânsfuga é medida essencial para a formação de sua convicção acusatória. A
negativa de cumprimento por parte da organização militar, fundamentada
exclusivamente em restrições logísticas e orçamentárias, viola a prerrogativa
constitucional do órgão ministerial e o princípio da obrigatoriedade da ação
penal, além de comprometer a coesão da tropa e os valores institucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos infringentes conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: "A captura ou a apresentação voluntária de praça sem
estabilidade é pressuposto indispensável para a submissão à inspeção de saúde e
consequente reinclusão no serviço ativo, erigindo-se em condição de
procedibilidade para a ação penal militar pelo crime de deserção, não sendo
lícito à Administração Militar escusar-se do dever de diligência para a
localização do trânsfuga sob a alegação de dificuldade logística ou custo
financeiro."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142; Código Penal
Militar, art. 187; Código de Processo Penal Militar, arts. 456 e 457.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000210-
88.2024.7.03.0203, Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, j. 10/4/2025; STM, Apelação Criminal n.º 7000610-84.2022.7.00.0000,
Relator Ministro Lourival Carvalho Silva, j. 13/4/2023; STM, Apelação
Criminal n.º 7000085-73.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino, j. 4/6/2020.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União e não acolhê-los para manter o acórdão proferido por esta Corte nos autos
do recurso em sentido estrito n.º 7000157-84.2025.7.00.0000, que determinou a continuidade
das diligências para a captura do trânsfuga ex-Soldado do Exército Cleidson Araujo Silva.
Brasília, 19 de março de 2026.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples – Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023.)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar solicitou que o Exército
fizesse buscas no Estado do Tocantins para localizar e prender o ex-Soldado Cleidson Araujo
Silva, que abandonou o quartel e cometeu o crime de deserção.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: no primeiro momento, o juiz cancelou a
ordem de busca, concordando com a unidade militar, que argumentou ser muito caro e difícil
mandar agentes até outro estado para capturar o desertor.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar não concordou com o
cancelamento e recorreu para o Superior Tribunal Militar. O Tribunal, por maioria de votos,
decidiu que o juiz estava errado e ordenou que as buscas pelo desertor continuassem. A
Defensoria Pública da União, que defende o ex-Soldado, apresentou um novo recurso
(embargos infringentes) para tentar fazer valer o voto que havia concordado com o
cancelamento das buscas.
Qual foi a principal discussão no recurso: a principal questão discutida neste
recurso é se o Exército pode deixar de procurar e prender um desertor alegando que a viagem
é muito longa e custa caro, ou se o dever de punir o crime e de manter a disciplina militar é
mais importante que as dificuldades financeiras.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
decidiu que as buscas devem continuar. Ele explicou que, para a Justiça processar um soldado
sem estabilidade por deserção, a lei exige que ele seja capturado, passe por exames médicos e
volte para o quartel. Como essa é uma exigência obrigatória para o processo existir, as Forças
Armadas não podem usar a justificativa de falta de dinheiro ou distância para deixar de
cumprir a lei e permitir que o crime fique sem punição.
Resultado final do recurso: todos os Ministros do Tribunal concordaram com o
voto do Ministro Relator e o recurso da defesa não foi aceito. Isso significa que o Exército é
obrigado a continuar as diligências para capturar o ex-Soldado. Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito n.º 7000157-
84.2025.7.00.0000, no qual, por maioria, esta Corte deu provimento ao recurso do Ministério
Público Militar (MPM) para reformar a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e determinar a
continuidade das diligências para a captura do trânsfuga ex-Soldado do Exército Cleidson
Araujo Silva.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acórdão embargado, da relatoria do Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira, foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. REQUISIÇÃO DE
DILIGÊNCIAS. ART. 26 DO CPPM. CAPTURA DE TRÂNSFUGA. ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ALEGAÇÕES. DIFICULDADE LOGÍSTICA. NECESSÁRIA FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI. ART. 30 DO CPPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O Ministério Público Militar pode requisitar as diligências que considere essenciais ao
oferecimento da Denúncia, a fim de formar sua opinio delicti, mormente aquelas que envolvam
diretamente a autoria e a materialidade do fato criminoso.
II - Em se tratando de crime de deserção, a requisição de diligências que possam localizar o
paradeiro do trânsfuga mostra-se imprescindível, pois a deserção fere gravemente a disciplina
e representa o descumprimento contínuo da lei e do dever militar.
III – Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.
V - Decisão por maioria. (RESE n.º 7000157-84.2025.7.00.0000/STM, evento 34, ACOR1).
Conforme a ata da sessão de julgamento virtual de 12 a 14/8/2025, prevaleceu o
voto majoritário, que reformou a decisão de primeiro grau para determinar a continuidade das
diligências no sentido da captura do trânsfuga ex-Soldado Cleidson Araujo Silva.
Votou vencida a Ministra Safira Maria de Figueredo, a qual conhecia e negava
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPM, mantendo integralmente a
decisão recorrida, que deferiu o requerimento da autoridade militar e revogou a determinação
contida no evento 10 do processo de origem, para cancelar a realização da diligência no
Estado do Tocantins, com o fim de localizar o ex-Soldado Cleidson Araujo Silva (RESE n.º
7000157-84.2025.7.00.0000/STM, evento 29, EXTRATOATA1).
A DPU, intimada em 29/8/2025, opôs os presentes embargos infringentes,
tempestivamente, em 15/9/2025, com o objetivo de fazer prevalecer o entendimento
minoritário, exposto no voto divergente da lavra da Ministra Safira Maria de Figueredo, para
que seja mantido o cancelamento da realização da diligência (evento 1, EMBINFNUL1).
Os embargos foram admitidos em 24/9/2025 (evento 5, DEC1), oportunidade
em que foi aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, em
contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos,
pugnando pela manutenção integral do acórdão recorrido (evento 9, CONTRAZ1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes embargos, a DPU pugna pela prevalência do voto divergente proferido
pela Ministra Safira Maria de Figueredo, para que seja mantido o cancelamento da realização
da diligência no Estado do Tocantins, com o fim de localizar o ex-Soldado do Exército
Cleidson Araujo Silva.
2. Razões de decidir
O crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), é um
dos mais graves delitos militares, pois atinge diretamente a disciplina e o serviço militar,
pilares das Forças Armadas.
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
A condição de militar, portanto, é elementar do tipo, que consiste em crime militar próprio,
cujo agente é um militar da ativa.
O crime também é classificado como de perigo e está fundamentado na
necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições
militares, pautadas pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (art. 142,
caput, Constituição Federal).
Para a configuração do crime de perigo é desnecessária a demonstração do
resultado danoso, pois tal definição de injusto se consubstancia na antecipação, pela lei penal,
da tutela do bem jurídico, punindo a conduta que meramente cria a probabilidade ou o risco
de dano, sem exigir a ocorrência de uma lesão efetiva para sua consumação.
Doutrinariamente, crimes de perigo podem ser abstratos ou concretos. No
perigo abstrato, o risco é presumido pela lei (juris et de jure), bastando a prática da conduta
para que o crime se consume, sem necessidade de prova de que o bem jurídico foi
efetivamente exposto a um risco real e iminente.
Vejamos conceitos anotados na doutrina, respectivamente, por Rogério Greco
1
e
Guilherme de Souza Nucci
2
:
Crime de perigo
É aquele no qual o tipo penal prevê um comportamento que traz perigo de dano ao bem
juridicamente protegido.
Crime de dano e de perigo
(...)
Os crimes de perigo, são os que se contentam, para consumação, com a mera probabilidade
de haver dano.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa classificação visa a proteger bens jurídicos de alta relevância social ou que
atinjam valores institucionais, como os das Forças Armadas, justificando a intervenção penal
em um estágio anterior ao dano.
Ainda quanto à natureza do crime de deserção, cabe dizer que ele é classificado
pela doutrina e pela jurisprudência como um crime de perigo abstrato.
É certo, de acordo com o preceito primário contido no art. 187 do CPM, que a
simples ausência injustificada, por mais de oito dias, é condição para a consumação do crime,
pois se presume o perigo de lesão ao serviço e ao dever militares, uma vez que a deserção
acarreta interrupção do serviço militar e compromete a eficiência e a operacionalidade das
Forças Armadas.
Não é necessário provar que a unidade militar sofreu prejuízo operacional
concreto ou que a segurança foi efetivamente comprometida; o risco de que o desertor não
esteja disponível para o serviço, enfraquecendo a capacidade de pronta-resposta e a
regularidade funcional da instituição, já é suficiente para a tipicidade penal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO.
DEFESA. DESERÇÃO. NULIDADE PELA SUPRESSÃO DA FASE DO ARTIGO 457, §4º, DO
CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA
Nº 3 DO STM. INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A nulidade da instrução processual pela não concessão do prazo do artigo 457, § 4º, do
CPPM pelo Juízo a quo não restou configurada, pois a Defesa, ciente da audiência e
questionada sobre a inquirição de testemunhas, optou por não inquiri-las, prosseguindo o feito
sem ressalvas. Assim, a regularidade processual foi mantida, afastando supressão de fase ou
violação ao devido processo legal. A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a
reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de
resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e é a única
exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir,
por não configurar pressuposto de prosseguibilidade. Caso o desertor seja licenciado a bem
da disciplina, seja ele engajado ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem
eventuais ataques de índole processual. Preliminares rejeitadas por maioria. Não são todas as
espécies legais que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, pois há um limite
objetivo que inclui apenas as leis e os atos normativos primários nesse exame. Não procede,
portanto, a "inconstitucionalidade" da Súmula nº 3 do STM suscitada pela Defesa. Quanto à
alegada "inconstitucionalidade" do Crime de Deserção em tempo de paz, entenda-se, a
revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna, cabe frisar que os tipos penais da
deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em tempo de paz ou em tempo de
guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto
indispensáveis para a proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da
Pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. A autoria e a
materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pelas
provas orais colhidas. O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo uma vez que o
recorrente se encontrava na cidade de Dom Pedrito/RS e, por não ter supostamente dinheiro
para retornar à Organização, não é impedimento à consumação da deserção. Quanto à
excludente de culpabilidade, pela teoria do estado de necessidade exculpante, inexiste lastro
probatório da dificuldade financeira sobre a impossibilidade de retorno do militar à cidade de
prestação de serviço. Negado provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelação CRiminal nº 7000210-88.2024.7.03.0203. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 10/04/2025, Data de Publicação:
25/08/2025). (Grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
PRELIMINARES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. NULIDADE DA
SENTENÇA POR INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A tipificação do delito de Deserção, em
tempo de paz, não padece de vício de inconstitucionalidade/receptividade, pois se constitui em
instrumento de regularidade do funcionamento das Forças Armadas para a Defesa da
Pátria e para a garantia dos Poderes Constitucionais, da Lei e da Ordem. Não remanesce
dúvida sobre a recepção dos arts. 187 a 192 do CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como
condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as condições de
procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o
julgamento final da causa, ainda que durante o processo o militar seja licenciado do serviço
ativo. Preliminar rejeitada por maioria. Descabe acolher-se o pleito de nulidade da Sentença
em razão do indeferimento do pleito, em primeira instância, de instauração de incidente de
insanidade mental, diante da constatação de que o Órgão Defensivo se absteve de apresentar
quaisquer elementos concretos para a devida valoração do pedido. Preliminar rejeitada por
unanimidade. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Os autos
comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelo
Interrogatório do Réu em Juízo. Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência
desta Corte, alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta
diversa, quando desacompanhadas de comprovação idônea, não são aptas para afastar o
decreto condenatório. A capitulação do crime de deserção tutela o dever e o serviço militares,
bens jurídicos da mais alta importância para o funcionamento pleno das Forças Armadas,
razão pela qual se revela inaplicável o princípio da bagatela imprópria. O instituto bagatelar
apenas pode ser admitido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável,
deixa-se de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da
verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a
ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que não é o caso dos autos.
Apelação ministerial provida. Reformada a Sentença e estabelecida a pena definitiva, deve ser
reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime praticado, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em conformidade com o
art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º, inciso I, e o art. 129, todos do CPM.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal n.º 7000457-
80.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento:
24/10/2024, Data de Publicação: 27/11/2024). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NULIDADE DO ATO DE PRORROGAÇÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
CRIME
DE
DESERÇÃO
EM
TEMPO
DE
PAZ.
IMPROCEDÊNCIA.
INCOSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de crime de Deserção, a permanência do Acusado
nas fileiras militares não é requisito necessário ao prosseguimento da marcha processual
(condição de prosseguibilidade), bastando que o réu ostente a condição de militar no
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento do recebimento da denúncia (condição de procedibilidade). 2. Não merece guarida a
alegação de nulidade do ato administrativo que autorizou a dilação excepcional do tempo de
serviço militar inicial da turma a que pertencia o Acusado. In casu, a Administração castrense
apenas valeu-se do poder de império a ela sufragado pela norma de regência (art. 6º, § 1º, da
Lei nº 4.375/64 e art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 57.654/66), em razão do enfrentamento à
pandemia da Covid-19. 3. Improcedência da tese de inconstitucionalidade do crime de
Deserção em tempo de paz. Crime que se revela como instrumento de regularidade do
funcionamento das Forças Armadas, cuja tipificação visa à tutela do serviço militar e dever
militar (Título III, Capítulo II, do CPM). A obrigatoriedade do serviço militar está ancorada
em determinação constitucional, que nada especifica quanto à sua prestação, em tempos de
paz ou em tempos de guerra. 4. Também não prospera a alegação de inconstitucionalidade do
Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do STM, tampouco a tentativa defensiva de
acobertar a conduta do Acusado, sob o manto do estado de necessidade exculpante, à míngua
de provas nesse sentido. 5. Não há que se falar em desconhecimento do caráter ilícito do fato,
quando o Acusado confessou, em juízo, ter se afastado da caserna, por não estar de acordo
com a prorrogação do tempo de prestação do serviço militar inicial, tendo informado, por
escrito, ao seu superior, sobre seu desinteresse em prosseguir engajado, o que não elide a
responsabilidade pelo crime de Deserção. Autoria e materialidade delitivas sobejamente
comprovadas nos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal n.º 7000610-84.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
Lourival Carvalho Silva. Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 19/05/2023).
(Grifos nossos).
Portanto, a tipificação penal é uma medida preventiva para resguardar a
integridade da máquina militar e encontra seu fundamento máximo no art. 142, caput, da
Constituição Federal, que estabelece a hierarquia e a disciplina como a base institucional das
Forças Armadas.
Nesse contexto constitucional, os crimes militares relacionados à segurança e à
regularidade do funcionamento das instituições militares, previstos no Código Penal Militar,
têm como foco a preservação da hierarquia, da disciplina e da eficiência das Forças Armadas.
A jurisprudência do STM é uníssona ao afirmar que o bem jurídico tutelado
pelos crimes militares é a própria ordem militar. A deserção, ao violar o dever de
permanência e a sujeição à autoridade, ataca diretamente esses pilares constitucionais.
Para corroborar, cito aresto desta Corte que ratifica tal posicionamento:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EX-MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO
ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE SURSIS. POLÍTICA CRIMINAL. REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. O Princípio tantum
devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando- a à
insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais. A jurisprudência do Superior Tribunal
Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente
para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual,
eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de
procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de
incapacidade para o serviço militar. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Considerando
a especialidade da carreira das armas, cuja atribuição descrita pelo art. 142 da Constituição
Federal confere, expressamente, às Forças Armadas a condição de instituições permanentes
e regulares regidas pelos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, o delito de deserção tem
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por objetividade jurídica a ordem, o dever e o serviço militar, de sorte que a sua tipificação
tem por finalidade resguardar o funcionamento estável das Forças Armadas, inclusive em
tempo de paz. Embora o legislador tenha estabelecido a pena de morte para o delito de
deserção consumado na presença do inimigo, atentando para a maior dimensão dessa conduta
em tempo de guerra, nem por isso se poderia mitigar a relevância dessa prática delituosa em
tempo de paz, tampouco considerar a aplicação de eventual reprimenda somente nas situações
tais como de garantia da lei e da ordem, de intervenção federal, de estados de defesa e de
sítio. A norma penal incriminadora descrita no art. 187 do Código Penal Militar está em
perfeita consonância com o texto constitucional insculpido no art. 142, restando afastadas
quaisquer alegações tendentes a efetivar uma interpretação conforme que exclua o caráter
criminal dessa conduta delituosa em tempo de paz, bem como eventuais violações dos
Postulados da Proporcionalidade e da Razoabilidade. A suspensão condicional da pena aos
acusados incursos nas sanções do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar
adequa-se perfeitamente à ordem constitucional vigente, não havendo violação dos Princípios
da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da
Individualização da Pena. Todavia, considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado
em 18 de fevereiro de 2020, deve ser concedido o benefício do sursis, bem como, em
consequência, torna-se inaplicável a conversão da pena de detenção em prisão operada pelo
Juízo a quo, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, por questões de política criminal.
Apelo provido parcialmente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação n.º
7000085-73.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
04/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Grifo nosso.)
O rigor da Lei Penal Militar, ao punir a mera exposição ao risco (perigo
abstrato), é uma forma de garantir que o mandamento constitucional de coesão institucional
seja preservado, mantendo as Forças Armadas aptas a cumprir sua missão de defesa da Pátria
e garantia dos poderes constitucionais.
Delineadas as questões essenciais quanto à natureza do crime de deserção,
passo à análise do caso concreto, em conformidade com os pedidos apresentados pela DPU.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece um rito especial para o
crime de deserção nos arts. 456 e 457:
Art. 456. Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma
praça, o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte
de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o
material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a
assistência de duas testemunhas idôneas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 1º Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo
comandante, oficial ou não providenciará o inventário, assinando-o com duas testemunhas
idôneas . (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Parte de deserção
§ 2º Decorrido o prazo para se configurar a deserção, o comandante da subunidade, ou
autoridade correspondente, encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte
acompanhada do inventário. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Lavratura de termo de deserção
§ 3º Recebida a parte de que trata o parágrafo anterior, fará o comandante, ou autoridade
correspondente, lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas as circunstâncias do
fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma praça, especial ou graduada, e será assinado
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo comandante e por duas testemunhas idôneas, de preferência oficiais. (Redação dada pela
Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa à auditoria
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em
ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e
remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente. (Redação dada pela Lei nº 8.236,
de 20.9.1991) (grifos nossos)
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991)
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação
dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
Reinclusão
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(Grifos nossos)
(...)
Assim, tratando-se de deserção de praça com ou sem graduação e de praça
especial, decorrido o prazo de graça e, portanto, consumada a deserção, será lavrado o
respectivo termo. Sendo o desertor praça sem estabilidade, como é o caso destes autos, ele
imediatamente é excluído do serviço ativo, permanecendo nesta condição até ser considerado
"apto para o serviço militar", após ser submetido à inspeção de saúde, o que só se torna
possível se o desertor se apresentar voluntariamente ou for capturado.
O ato administrativo de reinclusão e submissão à inspeção de saúde permite que
a Administração Militar verifique se aquele que foi considerado desertor está apto para
reassumir suas atividades ou se sofreu abalos significativos na higidez física e/ou mental que
o tornaram definitivamente incapaz para o serviço militar, situações que impediriam a
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instauração da ação penal. A reinclusão também tem a finalidade de exigir do militar não
estável o cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado
por força da Constituição da República e da Lei do Serviço Militar.
Cumpridas essas condições, ou seja, após a apresentação voluntária ou a captura
do desertor, realizada a inspeção de saúde e sua reinclusão no serviço ativo das Forças
Armadas, ele deixa de ser considerado trânsfuga, tornando possível a instauração da ação
penal. Oferecida a denúncia, somente depois da efetiva ciência da existência da acusação,
através da citação, o réu estará apto para exercer seu direito de defesa.
Portanto, essa é a única condição de procedibilidade que impede a propositura
da ação e o início do processo especial de deserção.
Enquanto não houver a captura ou apresentação voluntária do trânsfuga e a
condição de apto para o serviço militar, através da inspeção de saúde, não haverá o
recebimento da denúncia pelo magistrado, e por isso não haverá ação penal.
Assim, a efetivação das diligências necessárias à captura do trânsfuga visa a
proteger direitos, garantindo a eficácia de um processo judicial futuro ou evitando a
ocorrência de danos irreparáveis.
Acrescento que a negativa em cumprir a requisição de diligências, sob a
alegação de custos, viola a prerrogativa constitucional do órgão ministerial de requisitar
medidas investigativas essenciais para a propositura da ação penal. E, neste caso, como
determina a lei, a presença do desertor para o implemento da condição de procedibilidade é
essencial.
Assim, o dever de diligência para a captura do desertor não pode ser tratado
como um procedimento burocrático. Além disso, a inércia da Administração Militar em
envidar esforços para capturar o desertor compromete a coesão da tropa, a lealdade e os
valores militares.
Friso que o dever de custódia e de diligência da Administração Militar não se
esgota no mero registro da ausência, mas se estende à ação proativa para neutralizar o risco.
Dessa forma, exige-se uma ação proativa da Administração Militar, inclusive mediante a
coordenação com outras unidades militares para tentar localizar o desertor.
Portanto, a continuidade das diligências para a captura do trânsfuga ex-Soldado
do Exército Cleidson Araujo Silva consiste em um requisito processual indispensável para,
entre outras condições, a realização da inspeção de saúde, que, em caso de aptidão para o
serviço militar, garantirá a reinclusão e, em consequência, a deflagração da ação penal militar.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos embargos infringentes e de nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União e não os acolho para manter o acórdão proferido por esta Corte
nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000157-84.2025.7.00.0000, que determinou a
continuidade das diligências para a captura do trânsfuga ex-Soldado do Exército Cleidson
Araujo Silva.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382053v10 e do código CRC 76329562.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/04/2026, às 16:21:20
1. Grego, Rogério. Código penal comentado. 17ª ed., rev. e atual. - Barueri (SP): Atlas, 2024, p. 36.
2. Nucci, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 55.
7000653-16.2025.7.00.0000
40001382053 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR